Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716676-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, RODRIGO SOUZA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GISELE LEDRA GARCIA MENEZES e RODRIGO SOUZA MENEZES: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado por GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, RODRIGO SOUZA MENEZES em face dos sócios da sociedade empresarial executada, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA (ID's 118928915, 121856198 e 12283843) Determino a suspensão do processo de execução e a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da causa, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Cite-se, pois, o sócio ou a sociedade empresarial, na pessoa do seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, art.135, CPC.” Os Agravantes sustentam (i) que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea; (ii) que o incidente foi instaurado apenas com base na frustação da penhora eletrônica, sem que tenha havido o esgotamento de todas as medidas para localização de bens penhoráveis; (iii) que a inexistência ou a não localização de bens da empresa não autoriza a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iv) que os Agravados não demonstraram a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a ensejar a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica; e (v) que, em tratando de sociedade anônima fechada, a responsabilidade dos sócios se limita às ações subscritas ou adquiridas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 35605806 e 35605807). A decisão de fls. 1/2 ID 35636510 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os Agravados argumentam que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo porque, em se tratando de aplicação da Teoria Menor, a inexistência de bens é requisito suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que, após a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, foi julgado improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 37372917), o que revela a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator